Tribunal: STF
Processo: ARE 1471278
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Monitoramento eletrônico em prisão domiciliar. Violações. Interrupção da pena. Legislação infraconstitucional. 



    1.  Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que concedeu habeas corpus de ofício para “restabelecer a decisão singular, no sentido de negar o lançamento de interrupção no cumprimento da pena por meros descumprimentos anteriores a alteração de status para ‘quebra de regras do monitoramento eletrônico’”. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.